Tribunal: STF
Processo: ARE 898896
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Extensão do Templo. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Necessidade de revolvimento do conjunto fático e probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1.O Tribunal de origem concluiu no sentido de que “a toda evidência”, o imóvel em discussão “não se enquadra no conceito de extensão do templo”. Para ultrapassar o entendimento acerca do enquadramento do imóvel nas finalidades essenciais da entidade religiosa, como exige o § 4º do art. 150, VI, da Constituição, seria necessário o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF 



    2. Agravo regimental não provido.